Tribunal: CARF
Processo: 10860.900159/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.900159/2012-00
ACÓRDÃO
3001-003.731 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUBEA DO BRASIL LTDA (SUCESSORA DE) ITSW DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO
Não deve ser reconhecido o direito creditório não devidamente
comprovado ou por insuficiência de crédito.
ANÁLISE CONJUNTA DE PER/DCOMP VINCULADO E NÃO VINCULADO.
Não havendo agressão a qualquer princípio constitucional e ou processual,
não há de se falar em nulidade da decisão e ou despacho decisório que
analisa conjuntamente Per/Dcomp vinculado e não vinculado de crédito de
IPI.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose
de Assis Ferraz Neto(substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.731 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900159/2012-00
2
Araujo, Wílson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Relatório
Em julgamento o PER/DCOMP 08995.94501.300607.1.7.01-2858 [retificadora
admitida da DCOMP no 31172.32696.300607.1.7.01-0015] atrelado ao 2o trimestre
calendário de 2005, que resultou no Despacho Decisório de fls. 35/38.

Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em 09/02/2012 (fl. 34), a
interessada apresentou em 07/03/2012 - fl. 2, a manifestação de inconformidade
de fls. 2/3, instruída com os elementos de fls. 4/33, nos seguintes termos:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.731 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900159/2012-00
3

Em sessão realizada no dia 12 de março de 2019 a 4a TURMA/DRJ/JFA exarou o
acórdão sob no 09-70.046, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório na parcela de R$ 130.487,12,
remanescente do total apurado , homologando o crédito de IPI ressarcível no valor de 130.487,12,
cuja ciência pela Recorrente se deu na data de 28/03/2019, por abertura do Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem em sua Caixa Postal, que havia sido depositada na mesma data.
No dia 26/04/2019, conforme Termo de Solicitação de Juntada (fl. 155) aviou o
presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.731 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900159/2012-00
4
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
3.MÉRITO
A Recorrente deseja a homologação das PER/DCOMPs 08995.94501.300607.1.7.01-
2858,
30852.67789.300607.1.7.01-4401,
26777.06800.310810.1.7.01-0030,
21541.85955.040810.1.7.01-0409
e
21243.46855.310810.1.7.01-2626,
já
que
o
crédito
reconhecido em acórdão é suficiente para esta finalidade e anulação a decisão recorrida em
relação às PER/DCOMPs do 3o e 4o semestre de 2005 de no 40633.13797.070707.1.7.01- 2201,
27991.05032.070707.1.7.01-7497, 32788.68637.070707.1.7.01-5348, 07908.57700.070707.1.7.01-
3319,
12809.75572.310810.1.7.01-4243,
07027.89132.070707.1.7.01-3137,
12682.66265.070707.1.7.01-6831,
31924.09104.070707.1.7.01-0404
e
28046.66826.310810.1.3.01-2406, vez que vinculadas a outros créditos.
Para tanto, alega:
 foram apresentadas pela Recorrente 15 (quinze) PER/DCOMPs;
 a autoridade fiscal homologou apenas parte do crédito, no valor de R$
46.280,53, porque constatou a existência de débitos ajustados no 2o
trimestre de 2005, no valor total de R$121.917,18;
 que o débito de R$121.917,18, em verdade não existe, eis que é um
equívoco da empresa sucedida quando do preenchimento de suas
declarações de compensação;
 que o erro consiste no preenchimento indevido das PER/COMP, que não
estornou o crédito objeto do pedido de ressarcimento e lançou o valor como
débito na própria declaração;
 que foi essa a razão de a Fiscalização não homologou a integralidade dos
débitos referentes ao saldo credor do 2o trimestre de 2005, por julgar que o
crédito seria insuficiente para o valor solicitado;
 que esse erro foi observado na decisão anatematizada, reconhecendo que o
débito ajustado referente ao segundo trimestre correspondia ao valor de R$
3.430,68, e não ao valor de R$121.917,18;
 diante disso o acórdão recorrido chegou ao valor ressarcível de R$
176.767,65, referente ao segundo trimestre de 2005, mas não homologou a
totalidade das declarações, por entender que o saldo seria insuficiente à
compensação;
 que esse entendimento é equivocado, pois o pedido de ressarcimento de
saldo credor de IPI do segundo trimestre de 2005 totalizou R$ 159.370,53,
cujas informações podem ser verificadas nas declarações iniciais no
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.731 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900159/2012-00
5
08995.94501.300607.1.7.01-2858, no 30852.67789.300607.1.7.01-4401, no
26777.06800.310810.1.7.01-0030, no 21541.85955.040810.1.7.01-0409, no
21243.46855.310810.1.7.01-2626;
 reconhecido no acórdão o saldo credor ressarcível de R$ 176.767,65, não faz
sentido negar a homologação destas PER/DCOMPs referentes ao saldo
credor de IPI restituível do segundo trimestre de 2005;
Ocorre que, a DRJ realizou os ajustes para corrigir o equívoco acima mencionado,
cometido pela Recorrente ao preencher o DCOMP no 08995.94501.300607.1.7.01-2858,
encontrando Saldo Credor Ressarcível [R$176.767,65], mas ainda insuficiente para fazer frente às
compensações informadas nos demais DCOMPs que é de R$426.173,84.
Compulsando os autos, não consegui vislumbrar os números que deram o resultado
pretendido pela Recorrente, o que compele a julgar improcedente a alegação, isso porque não se
localizou a certeza e liquidez dita pela Recorrente.
Quanto a possível nulidade da decisão anatematizada e do despacho decisório, ao
proceder análise conjunta de PER/DCOMPs vinculados a PER/DCOMPS não vinculados ao saldo
credor de IPI ressarcível, não há lógica no caso.
Isso porque não se vislumbra nos autos que, tanto a decisão recorrida como o
despacho decisório enfrentaram adequadamente as alegações da defesa, não caracterizando
cerceamento de defesa.
Também, vejo fundamentação no que se foi decidido, com a motivação de decidir.
Entendo por improcedente a razão recursiva.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e, no mérito, nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 178
DF CARF MF
Original